Tribunal: STF
Processo: RHC 268617
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de  recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar,  interposto por Eder Franklin Basso, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.027.398/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 
 Constam os autos que o recorrente foi condenado como incurso no  art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.
A defesa alega, inicialmente, a presença de constrangimento ilegal, decorrente de caso da possibilidade de aplicação de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio.
Sustenta, ainda, a ausência de fundamentos idôneos para exasperação da pena-base, em desconformidade com o art. 59 do Código Penal. 
Ao final, requer: 

“a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, para que seja reconhecida a nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, por ausência de fundamentação constitucionalmente adequada, determinando-se novo julgamento da apelação com observância dos requisitos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 59 do Código Penal; 
b) Alternativamente, reconhecida a ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, seja determinada a redução da pena-base ao mínimo legal, sanando-se o constrangimento ilegal; 
c) Em qualquer caso, seja concedida ordem de ofício diante da flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e da ausência de motivação adequada nas instâncias precedentes, nos termos do artigo 647-A do Código de Processo Penal. ”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc. 53):

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÕES SOBRE DOSIMETRIA DA PENA NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO.  SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 647-A DO CPP. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR AUTORIZADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, admitindo-se a concessão de ofício apenas nas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
2. As teses relativas à exasperação da pena-base não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, razão pela qual o exame da matéria por esta Corte, nesta oportunidade, implicaria indevida supressão de instância. 
3. A invocação do art. 647-A do Código de Processo Penal não afasta o óbice ao conhecimento quando ausentes elementos que evidenciem, de plano, ilegalidade qualificada. No caso, não se verifica teratologia, abuso de poder ou manifesta ilegalidade na dosimetria aptos a autorizar a concessão de ofício.
4. A decisão monocrática do relator, proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, não afronta o princípio da colegialidade, porquanto sujeita à revisão pelo órgão colegiado mediante agravo regimental, nos termos do Regimento Interno e da Súmula n. 568/STJ. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento”

Ainda, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (e-doc. 54): 

“O agravo não comporta provimento.
Busca-se a concessão da ordem para que seja realizada nova dosimetria da pena, com a redução da pena-base. 
Inicialmente, o habeas corpus  não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício, uma vez existente ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição. 
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado. 
No que se refere à insurgência contra a exasperação da pena-base, verifica-se que Corte  a quo  não se pronunciou sobre os temas contidos no presente writ, de forma que este Tribunal é incompetente para analisar referidos pedidos, nesta oportunidade.
Ressaltei, na decisão agravada, que a competência deste Superior Tribunal de Justiça está expressamente prevista no  art. 105 e incisos da Constituição Federal, exigindo, para o conhecimento de matéria trazida pelo instrumento de habeas corpus , a existência de ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I, alíneas “b” e “c”, da CF/88. 
No caso, porém, tal não ocorre na hipótese, pois as alegações deduzidas na inicial sequer foram alvo de enfrentamento pelo Tribunal de origem, a indicar que a atuação deste Tribunal, nesta oportunidade, implicaria a indevida supressão de instância. 
Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado  11/9/2023  , DJe de  14/9/2023).
No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior, segundo o qual o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC n. 129.142, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC n. 111.935, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de  30/9/2013; HC n. 97.009, Relator p/ Acórdão: Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC n. 118.189, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)  (HC n. 179.085, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em  5/8/2020, DJe  25/9/2020) .
Nessas balizas, o agravo sustenta a possibilidade de concessão de ordem de ofício com base no art. 647-A do Código de Processo Penal, alegando manifesta ilegalidade na dosimetria e afirmando que a vedação à supressão de instância não impediria a atuação imediata desta Corte
De início, é oportuno reiterar que a decisão agravada já contemplou, de modo expresso, a possibilidade de concessão de ofício, condicionada a hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. A invocação do art. 647-A do CPP, na forma como articulada, não altera o quadro, pois não foram identificados, no caso, elementos que evidenciem, de plano, ilegalidade qualificada apta a excepcionar o óbice da ausência de prévio exame pelo Tribunal  a quo.
A par dessa moldura, a constatação de “manifesta ilegalidade” na dosimetria demandaria, inevitavelmente, um juízo valorativo sobre a suficiência e pertinência dos vetores do  art. 59 do Código Penal empregados na pena-base, cotejando-os com o acórdão da Corte estadual. Entretanto, como já registrado na decisão agravada, o Tribunal a quo não enfrentou especificamente os pontos ora suscitados, circunstância que obsta o conhecimento da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Não se verifica, de plano, teratologia ou abuso de poder capaz de justificar a atuação de ofício e a análise detida da pretensão defensiva pressupõe o exame do acórdão recorrido e a compatibilização circunstâncias judiciais negativas, tarefa que, na ordem constitucional de competências, cabe à instância ordinária inaugurar.
No que toca ao pleito de apreciação colegiada, cumpre lembrar que não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental. Com efeito,  a prolação de decisão monocrática por ministro relator está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis.
Em suma, permanecem hígidos os fundamentos da decisão agravada quanto à inadequação da via eleita e, sobretudo, à impossibilidade de exame, por este Tribunal, de matéria não apreciada pela Corte de origem.
Ausentes os requisitos para concessão de ofício, o agravo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Como visto, tem-se recurso ordinário em habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que não conheceu de impetração. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.
Nesse sentido, anote-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
 
“’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).
 
No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Assim, considerando que o acórdão recorrido não examinou as questões de mérito suscitadas no presente recurso, tampouco a Corte Estadual, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Note-se, por fim, que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente